Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DA PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4o E 6o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em cumprimento de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. O CPC/2015 inovou ao consagrar no seu art. 4o o princípio da primazia no julgamento do mérito. Em consonância com o referido princípio, busca-se evitar ao máximo o fim anômalo do processo com a prolação de uma sentença terminativa (art. 485, do CPC). Utilizando-se outras palavras, pode-se dizer que o processo possui um fim normal e um fim anômalo. O primeiro é obtido com a decisão que resolve o conflito trazido pelas partes ao Judiciário com definitividade (art. 487, do CPC), enquanto o último frustra as expectativas das partes, uma vez que a lide apresentada ao Judiciário carece de uma resposta definitiva.
3. Apesar de reconhecer que a parte exequente quedou-se inerte na apresentação da planilha no prazo concedido pelo d. juízo a quo, nota-se que o demonstrativo do cálculo atualizado do débito já consta dos autos no ID 56876175. Desta maneira, a extinção do feito sem resolução do mérito neste momento processual só ensejaria um novo requerimento de cumprimento de sentença, a fim de dar prosseguimento ao mesmo procedimento executivo, onerando ainda mais o Judiciário e desperdiçando os atos já praticados na presente demanda.
4. Insta salientar, ainda, que o prosseguimento da fase executiva em detrimento da extinção prematura do feito prestigia igualmente o princípio da cooperação insculpido no art. 6o, do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da fase executiva.